Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600306-54.2020.6.16.0101
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
05/04/2022
Número: 0600306-54.2020.6.16.0101
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 08/12/2021
Processo referência: 0600306-54.2020.6.16.0101
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600306-
54.2020.6.16.0101 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Requerente: Eleição Darci Bortokoski Schecheleki Vereador, Darci Bortokoski Schecheleki,
relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Com fulcro no art. 6º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
aplicou à prestadora de contas multa no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais),
correspondentes a 100% (cem por cento) do excesso de gasto com a locação de veículos
constantes dos autos, a ser recolhida ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado e mediante intimação na requerente a ser publicada no DJE/PR. (Prestação de
contas eleitorais, apresentada por Darci Bortokoski Schecheleki, candidato ao cargo de Vereador,
pelo Partido dos Trabalhadores - PT, em Coronel Vivida/PR, desaprovadas face às
irregularidades/inconsistências apontadas no Relatório Preliminar ID 91209043, quais sejam, as
despesas com aluguel de veículos automotores, num total de R$ 450,00, extrapolaram o limite de
20% do total dos gastos de campanha contratados, num total de R$ 1.200,00, em R$ 210,00,
infringindo o que dispõe o art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DARCI BORTOKOSKI SCHECHELEKI
VEREADOR (RECORRENTE)
JULIO CESAR LEONARDI (ADVOGADO)
DARCI BORTOKOSKI SCHECHELEKI (RECORRENTE)
JULIO CESAR LEONARDI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 101ª ZONA ELEITORAL DE CORONEL VIVIDA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42938
380
04/04/2022 18:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.588

RECURSO ELEITORAL 0600306-54.2020.6.16.0101 – Coronel Vivida – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DARCI BORTOKOSKI SCHECHELEKI VEREADOR
ADVOGADO: JULIO CESAR LEONARDI - OAB/PR39081-A
RECORRENTE: DARCI BORTOKOSKI SCHECHELEKI
ADVOGADO: JULIO CESAR LEONARDI - OAB/PR39081-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 101ª ZONA ELEITORAL DE CORONEL VIVIDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA. ATRASO NA ABERTURA DAS
CONTAS BANCÁRIAS. IRREGULARIDADE QUE, NESTE CASO, NÃO
COMPROMETE A APROVAÇÃO DAS CONTAS ELEITORAIS.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
ARTIGO 42, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. QUEBRA DA ISONOMIA
E DO EQUILÍBRIO ENTRE OS CANDIDATOS. MANUTENÇÃO DA MULTA
IMPOSTA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
P R O P O R C I O N A L I D A D E . B A I X O V A L O R A B S O L U T O D A
IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE NO CASO EM APREÇO.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O atraso na abertura da conta bancária é uma irregularidade de menor
relevância quando não compromete a fiscalização e a análise das contas.
2. O limite para despesas com aluguel de veículos automotores é de 20% do
total dos gastos de campanha contratados, nos termos do art. 42, II, da Res.
TSE nº 23.607/2019.
2.1. Extrapolado o limite de gastos, impõe-se a aplicação da multa prevista no
artigo 6º da Res. TSE nº 23.607/2019, em valor equivalente a 100% (cem por
cento) da quantia que excedeu o limite. Manutenção da multa imposta em
sentença.
Num. 42938380 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:04:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418044409800000041911507
Número do documento: 22040418044409800000041911507

2.2. Considerando que a irregularidade, ainda que grave, possui valor
absoluto inferior a R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos), e inexistindo indícios de má-fé do candidato no caso em apreço, é
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para
aprovar as contas com ressalvas. Precedentes da Corte e do TSE.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/04/2022
RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que julgou
desaprovadas as contas de campanha apresentadas por DARCI BORTOKOSKI
SCHECHELEKI relativas às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador,
pelo PT, no Município de Coronel Vivida/PR, e foi eleito suplente, com 24 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.560,00 (dois mil e
quinhentos e sessenta reais), destes sendo R$ 1.360,00 (mil, trezentos e sessenta reais)
relativos a recursos estimáveis em dinheiro e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
referentes a recursos financeiros. Os recursos estimáveis em dinheiro, em sua totalidade,
são provenientes de doações de partido político realizadas com o Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC. Os recursos financeiros, também em sua
totalidade, são relativos a recursos próprios, conforme Extrato de Prestação de Contas
Final Retificadora (ID 42832645).
O parecer técnico conclusivo opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, apontando como irregularidades: a) o atraso na abertura da conta bancária
destinada ao recebimento de Doações para Campanha, em afronta ao art. 8, §1º, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019; b) a extrapolação do limite de gastos com aluguel de
veículos automotores em R$ 210,00 (duzentos e dez reais), em ofensa ao artigo 42, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 42832675).
O Juízo da 101ª Zona Eleitoral de Coronel Vivida/PR julgou desaprovadas as
contas em razão dos referidos apontamentos e aplicou ao candidato multa em valor
correspondente a 100% (cem por cento) do excesso de gastos com locação de veículo,
nos termos do artigo 6º da Res. TSE nº 23.607/2019 (ID 42832680).
Em suas razões recursais (ID 42832686), o recorrente alegou, em síntese,
que: a) o candidato cumpriu todas as formalidades legais; b) o recorrente não possuía
Num. 42938380 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:04:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418044409800000041911507
Número do documento: 22040418044409800000041911507

veículo próprio para realizar sua campanha eleitoral, precisando locar o veículo de seu
filho para se locomover durante o período; c) o valor utilizado na locação de veículo foi o
menor encontrado, vez que o recorrente locou o veículo para todo o período eleitoral pelo
importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); d) o intuito do estabelecimento de
limite de gastos para locação de veículos é inibir candidatos que utilizam grandes
montantes de recursos financeiros de justificar gastos excessivos com locação de
veículos, o que não foi o caso do recorrente; e) devem ser observados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade na análise das contas do candidato. Ao final,
pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para aprovar as contas por ele
prestadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso, por entender que as irregularidades apontadas são dotadas
de gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas, vez que a violação do
limite legal representou 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento) de todos os recursos
movimentados pelo candidato (ID 42844842).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
O recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as suas
contas, em razão da não observância do limite de gasto com locação de veículos.
Apontou também ressalva em relação ao atraso na abertura de conta bancária de
campanha.
Passa-se à análise individualizada dessas irregularidades:
a) atraso na abertura da conta de campanha:
Inicialmente, não obstante o parecer preliminar (ID 42832661) tenha indicado
que houve atraso de 14 (quatorze) dias na abertura da conta bancária de campanha
“outros recursos”, o que se observa é o atraso corresponde a 4 (quatro) dias, porquanto o
CNPJ de campanha foi concedido pela Receita Federal em 25/09/2020, data a partir da
qual começou a correr o prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 8º, §1º, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Encerrado o referido prazo em 05/10/2020 e observando-se que a abertura
da conta bancária se deu apenas em 09/10/2020, é incontroversa a inobservância do
prazo legal, a qual não conduz, necessariamente, à desaprovação das contas.
Com efeito, esta Corte já adotou o entendimento de que o atraso na abertura
das contas bancárias configura irregularidade de menor relevância, sempre que não
Num. 42938380 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:04:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418044409800000041911507
Número do documento: 22040418044409800000041911507

houver indícios de movimentação financeira anterior à data de abertura. Nesse sentido:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESA COM
COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO CANDIDATO. DESPESA DE
NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR BAIXO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em sua campanha é
considerada gasto de natureza pessoal, o qual não se sujeita à prestação de contas, nem
pode ser pago com recursos de campanha.
2. No presente caso, nota-se que não há irregularidade grave que macule a prestação de
contas, já que o gasto com combustível foi custeado com recursos do próprio candidato,
bem como se trata de baixo valor, revelando-se adequada apenas a aposição de ressalva,
em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes
TRE/PR.
4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
(TRE/PR. RE 0600253-67.2020.6.16.0103, Relatoria: Rogério de Assis, Publicação DJE:
21/05/2021) (grifo nosso)

No caso em apreço, não houve a indicação de realização de despesas antes
de 05/10/2020, tampouco constatou-se, por meio dos processos de cruzamento de dados
dos sistemas informatizados do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, indícios do
recebimento de doações antes da referida data.
Em conclusão, tem-se que o atraso na abertura da conta bancária destinada
ao recebimento de “outros recursos”, ante as peculiaridades do caso, não se mostra
suficiente para, por si só, ensejar a desaprovação das contas.
b) não observância do limite de gastos com locação de veículos:
O setor técnico identificou que houve extrapolação do limite de despesas com
aluguel de veículos automotores, previsto no art. 42, II, da Res. TSE nº 23.607/2019:
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês de
campanha: 10% (dez por cento);
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Num. 42938380 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:04:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418044409800000041911507
Número do documento: 22040418044409800000041911507

De fato, verifica-se que o prestador declarou a contratação de gastos no valor
de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), razão pela qual o limite para aluguel de veículos
seria de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). Considerando que o recorrente contratou
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) de despesas dessa natureza, o limite foi
extrapolado em R$ 210,00 (duzentos e dez reais), o que corresponde a 8,20% do total
de recursos movimentados durante a campanha e a 87,50% do limite estabelecido
pela legislação.
Ressalta-se que o recorrente sequer nega tal irregularidade, limitando-se a
afirmar que realizou o aluguel por não possuir veículo próprio, visando viabilizar sua
campanha. Sustenta ainda que o intuito do estabelecimento de limite de gastos para
locação de veículos é inibir candidatos que utilizam grandes montantes de recursos
financeiros de justificar gastos excessivos com locação de veículos, o que não foi o caso
do prestador.
Em que pese a alegação, o fato é que o principal objetivo da norma é a
preservação da isonomia e do equilíbrio entre os candidatos ao cargo, a fim de
tornar a disputa mais justa e equânime. Dessa forma, abrir exceções à referida regra seria
desprestigiar àqueles candidatos que realizaram gastos em valor semelhante ao do
recorrente, porém observaram o teto estipulado na legislação.
Por fim, observa-se que o Juízo sentenciante aplicou a multa prevista no
artigo 6º da Res. TSE nº 23.607/2019 no patamar de 100% do valor extrapolado:
Art. 6º Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita os responsáveis ao
pagamento de multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que exceder o
limite estabelecido, a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da
intimação da decisão judicial, podendo os responsáveis responderem, ainda, por abuso do
poder econômico, na forma do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, sem prejuízo de
outras sanções cabíveis (Lei nº 9.504/1997, art. 18-B).

Nesse ponto, ressalta-se que não se ignora a existência de precedentes
desta Corte, no sentido de que a referida penalidade se aplicaria somente nos casos de
extrapolação dos limites de gastos estabelecidos para o Município. Veja-se:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. LIMITE DE 20% DO TOTAL DOS GASTOS DE CAMPANHA COM
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 6º da Res. TSE nº 23.607 refere-se apenas à eventual extrapolação dos limites de
gastos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para cada município, não se
estendendo, nem por analogia, aos casos de extrapolação dos
limites com alimentação de pessoal e com aluguel de veículos, previstos no art. 42 de
referida Resolução.
2. Recurso provido para julgar as contas aprovadas com ressalva e afastar a multa aplicada.
(TRE/PR. Prestação de Contas nº 06009766620206160045, Acórdão de , Relator(a) Des.
Num. 42938380 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:04:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418044409800000041911507
Número do documento: 22040418044409800000041911507

Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
08/10/2021)

Contudo, o Tribunal Superior Eleitoral recentemente proferiu decisão no
sentido da aplicabilidade da penalidade para os casos de violação ao limite de gastos
com aluguel de veículos:
“ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.SÍNTESE DO CASO1. Trata–se de
prestação de contas de Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos, referente à campanha
das Eleições de 2018, na qual foi candidato ao cargo de Presidente da República pelo
Partido Patriota (Patriota), em conjunto com a candidata à Vice–Presidência, Suelene
Balduino Nascimento. (...)
6. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos, no valor de R$ 3.771,73,
caracteriza descumprimento da regra estabelecida no art. 8º da Res.–TSE 23.553, no
sentido de que o valor de despesas realizadas durante a campanha com aluguel de veículos
automotores deve obedecer ao limite máximo de 20% dos serviços contratados pelos
partidos ou candidatos, devendo, em tais casos, ser aplicada multa equivalente a 100% da
quantia excedida(...); b) aplicação de multa ao prestador de contas no valor de R$ 3.771,73,
dada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos, equivalente a 100% da
quantia excedida, nos termos do art. 8º da Res.–TSE 23.553.Prestação de contas aprovada
com ressalvas.” (TSE. Prestação de Contas nº 060118843, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 14, Data 03/02/2022)

No mesmo sentido se pronunciou essa Corte em julgado proferido no início
do corrente ano:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO.
AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. LICITUDE.
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE CONTADOR.
EXCLUSÃO DO LIMITE DE GASTOS. AINDA QUE PAGOS PELO PARTIDO.
NECESSIDADE, CONTUDO, DE ESCLARECIMENTO DE QUEM SUPORTOU TAIS
DESPESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CANDIDATO POR EVENTUAL
GASTO IRREGULAR DE RECURSO PÚBLICO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE
DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE ESTABELECIDO SOBRE TOTAL DE
GASTOS CONTRATADOS. ART. 42, II, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.608/2019.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(...)
6. Para fins de aferição do limite de despesas com locação de veículos, não são incluídos
na base de cálculo os valores correspondentes às doações estimáveis em dinheiro, mas
apenas o total de gastos contratados, nos termos do art. 42 da Resolução TSE
23.607/2019.
7. A extrapolação dos limites previstos para gastos com aluguel de veículo atrai a
desaprovação das contas, impondo a aplicação de multa correspondente a 100% do valor
excedente.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, mantendo-se a desaprovação das contas.
Num. 42938380 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:04:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418044409800000041911507
Número do documento: 22040418044409800000041911507

(TRE/PR. Prestação de Contas nº 0600478-05.2020.6.16.0195, Acórdão de , Relator(a)
Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 31/01/2022)

Essa interpretação melhor se adequa aos objetivos pretendidos pelo
legislador ao estabelecer o limite de gastos dessa natureza, que é a de garantir a
isonomia no pleito. Isto porque a ausência de qualquer sanção tornaria tal previsão
praticamente inócua, vez que inexistiria qualquer consequência para a extrapolação do
limite nos casos de ausência de utilização de recursos públicos para quitar as despesas.
Dessa forma, revela-se correta a aplicação da multa “no valor equivalente a
100% (cem por cento) da quantia que exceder o limite estabelecido”, conforme previsto
no já mencionado artigo 6º da Res. TSE nº 23.607/2019.
Contudo, não obstante a gravidade da irregularidade, verifica-se que o valor
absoluto está abaixo dos limites fixados pelo TSE no julgamento do RE nº AgRg no
REspE nº 060542160/SP, no qual se considerou possível o afastamento da desaprovação
nos casos em que as inconformidades não superam o patamar de R$ 1.064,10 (um mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) e, quando analisadas no contexto da prestação
de contas, corresponderem a percentual inferior a 10% da movimentação financeira.
Assim, não sendo o valor da inconformidade suficiente a ensejar a
desaprovação de contas, e inexistindo indícios de má-fé por parte do candidato, revela-se
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso em
apreço para aprovar as contas com ressalvas.
Nesse sentido, recente jurisprudência desta Corte Eleitoral, in verbis:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO AO LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. VALOR ÍNFIMO. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A extrapolação ao limite de autofinanciamento configura irregularidade para a qual a
legislação prevê sanção específica - multa.
2. Sendo ínfimo o valor absoluto da irregularidade, assim entendido aquele inferior a mil
UFIR - R$ 1.064,10 -, é possível aplicar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para o fim de aprovar as contas com ressalvas. Precedentes deste Regional e
do TSE.
3. A análise qualitativa da gravidade não pode ser feita em tese, tendo que obrigatoriamente
estar lastreada em elementos concretos das contas sob análise, sob pena de se tornar
ineficaz a aplicação dos precedentes indicados com base na natureza da irregularidade e
não na conduta do prestador.
4. A única justificativa aceitável, segundo a atual jurisprudência do TSE, para a
desaprovação com base em valor inferior a mil UFIR consiste na identificação de má-fé do
prestador, não caracterizada nestes autos.
5. A irregularidade identificada só ganha contornos percentuais significativos porque o
candidato movimentou, no total, módicos R$ 3.335,00 na sua campanha. Considerando que
Num. 42938380 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:04:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418044409800000041911507
Número do documento: 22040418044409800000041911507

a falha é de apenas R$ 569,22, que não houve prejuízo concreto à atividade fiscalizatória
desta justiça especializada e que não há sequer cogitação de má-fé do prestador, não há
motivos para a desaprovação das contas.
6. Afastar a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
exclusivamente com base no percentual da irregularidade faz com que os candidatos com
pouco poder de arrecadação, notadamente nos pequenos municípios, sejam tratados de
forma muito mais rigorosa que aqueles que conseguem movimentar grandes somas de
dinheiro, para os quais qualquer irregularidade possui pequeno impacto percentual.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas. (TRE/PR.
PRESTACAO DE CONTAS n 0600799-25.2020.6.16.0006, ACÓRDÃO n 60445 de
07/03/2022, Relator(aqwe) THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 16/03/2022)

Ressalta-se que a incidência de tal princípio apenas enseja o afastamento da
desaprovação das contas, não sendo capaz de afastar eventual sanção ou determinação
de devolução de valores impostas em sentença.
Ademais, não merece provimento o pedido do recorrente de aprovação das
contas, vez que, conforme demonstrado, as irregularidades subsistem, impondo a
aposição de ressalvas.
Em conclusão, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
é de se reformar a sentença apenas para aprovar as contas com ressalvas, mantendo a
multa imposta em primeiro grau, nos termos do artigo 6º da Res. TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por DARCI BORTOKOSKI SCHECHELEKI para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, apenas para aprovar com ressalvas as contas do recorrente
- referentes às Eleições de 2020 - com base nos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, mantendo a multa imposta em primeiro grau, nos termos do artigo 6º da
Res. TSE nº 23.607/2019.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600306-54.2020.6.16.0101 - Coronel Vivida - PARANÁ -
Num. 42938380 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:04:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418044409800000041911507
Número do documento: 22040418044409800000041911507

RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 DARCI
BORTOKOSKI SCHECHELEKI VEREADOR, DARCI BORTOKOSKI SCHECHELEKI - Advogado
do(s) RECORRENTE(S): JULIO CESAR LEONARDI - PR39081-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
101ª ZONA ELEITORAL DE CORONEL VIVIDA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 01.04.2022.
Num. 42938380 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:04:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418044409800000041911507
Número do documento: 22040418044409800000041911507